Tribunal: TJMT
Processo: 1001690-74.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001690-74.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MIRELLE BRAGA TUMELERO - CPF: 024.787.691-74 (AGRAVADO), DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA - CPF: 015.197.741-09 (ADVOGADO), JULYANA LANNES ANDRADE - CPF: 014.300.441-79 (PROCURADOR), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA -
CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO E POSSE
- SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO -

PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto quando ocorre a prolação da sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá
, em face da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Mirelle Braga Tumelero
, que concedeu a liminar, a fim de que seja providenciada a imediata nomeação e posse da impetrante no cargo de Especialista em Saúde - Psicóloga, nos termos do Edital nº 001/2014- SMS.

O agravante, em síntese, alega que a agravada foi aprovada em 3º posição na lista de classificação no Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2014-SMS, o qual previa 21 (vinte e uma) vagas.

Assevera que a agravada não comprovou de plano a ilegalidade das contratações temporárias, ou seja, o desvio de finalidade por parte da Administração Municipal.

Afirma, ainda, que a contratação de servidores em caráter temporário não gera o direito líquido e certo à nomeação dos candidatos aprovados e/ou classificados em concurso público.

Ressalta que “a comprovação de que as contratações temporárias realizadas pela municipalidade se deram em desconformidade com as hipóteses autorizativas constantes nas leis municipais supracitadas demandaria dilação probatória, não compatível com o rito do mandado de segurança”.

Aduz ainda, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo, sob o argumento de que é impossível a concessão da medida liminar contra a fazenda pública, por ser expressamente vedada a liberação de dinheiro em folha de pagamento, bem como que esgotem no todo o em parte o objeto da ação.

Por essas razões, requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada até o pronunciamento definitivo da Câmara. No mérito, pugna pelo provimento do agravo a fim de que seja cassada a decisão objurgada.

Foi deferido o pedido de liminar para suspender a decisão agravada (Id. 523468).

Foram apresentadas contrarrazões pela agravada, que pugnou pelo desprovimento do agravo (Id. 533991).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, em seu parecer, manifestou pelo provimento do recurso (Id. 814843).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá
, em face da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Mirelle Braga Tumelero
, que concedeu a liminar, a fim de que seja providenciada a imediata nomeação e posse da impetrante no cargo de Especialista em Saúde - Psicóloga, nos termos do Edital nº 001/2014- SMS.

Em análise aos autos, os mesmos foram distribuídos para a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, onde recebeu o nº 1003772-86.2016.8.11.0041

e dele sobreveio a sentença de mérito proferida em 30/04/2020, sendo disponibilizada no DJ Eletrônico em 05/05/2020.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso
.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA - PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO -PERDA DE OBJETO - RECURSO PREJUDICADO - PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento (art. 932, inciso III, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020